Tribunal: STF
Processo: Rcl 51608
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 8 de fevereiro de 2022, indeferi a liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 25): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Agravo em Recurso de Revista nº 12241-96.2015.5.15.0079, assentou a competência da Justiça Comum para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por empregada pública para prestar serviços junto a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP .



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395, e sustenta-se caracterizada relação de caráter trabalhista vez que, apesar do concurso público realizado para ingresso na carreira, a relação jurídica é regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Defende ainda, que a ação discute progressões funcionais, diferenças de quinquênios e pagamento de sexta-parte, verbas devidas a trabalhadores celetistas. Logo, a competência para o julgamento do feito seria da Justiça do Trabalho.”



    A parte reclamante apresentou agravo regimental pleiteando o exercício da retratação sob a alegação de que a matéria, apesar de ter reconhecida a repercussão geral - Tema 1.143 -, já possui entendimento sobre ser da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de ações entre o Poder Público e o servidor sob o regime celetista (eDoc 28). 



    Em contestação, a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescentes – Fundação Casa/SP, afirma ser da competência da Justiça Comum o exame da controvérsia pois se trata “de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes” (eDoc 36, p. 3). 



    A autoridade reclamada informou que reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Laboral por se tratar de controvérsia envolvendo servidora pública concursada e Administração Pública, consoante entendimento esposado pelo STF na ADI 3.395. Determinou-se a baixa dos autos à origem. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo. Contudo, foram opostos embargos de declaração, os quais não foram admitidos e, posteriormente, novo agravo interno pendente de julgamento (eDoc 45).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação (eDoc 47).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Em todas as hipóteses de cabimento da ação reclamatória, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    A fim de propiciar melhor compreensão do alcance da matéria em discussão nestes autos, convém transcrever a síntese a que chegou o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (eDoc 15, p. 113):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS N ºs 13.015/2014 E 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDOR CONTRA O PODER PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.395/DF. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Ao apreciar a ADI 3.395, de relatoria do Ministros Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020, o plenário referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Fazendo o cotejo analítico do paradigma com o ato reclamado, concluiu-se que não há relação de estrita pertinência.



    Como relatado, na origem, o processo discute a competência para julgar as causas entre servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e o Poder Público, quando postulado benefício devidos a trabalhadores celetistas. 



    Trata-se de questão que não foi decidida quando do julgamento da ADI 3395, tanto que atualmente é objeto do tema 1.143 da Repercussão Geral: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1288440 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 20-05-2021 PUBLIC 21-05-2021)



    Assim, não se verifica a alegada afronta por ausência de aderência da controvérsia ao paradigma de controle, cabendo a parte utilizar-se dos meios processuais ordinários para a discussão quanto à competência.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o exame do agravo regimental. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente